Tribunal: TJMT
Processo: 0019355-28.2016.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019355-28.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE GAMAS MOURA - CPF: 052.649.801-36 (APELADO), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), GILMAR VIEIRA DA SILVA - CPF: 994.381.191-91 (APELADO), DIONE DE JESUS PEREIRA - CPF: 027.880.191-90 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUIS FERNANDO NERIS - CPF: 138.270.811-49 (VÍTIMA), JERVAN DA SILVA GAMA (ASSISTENTE), EURÍPEDES INOCÊNCIO DA COSTA NETO (ASSISTENTE), DIONE DE JESUS PEREIRA - CPF: 027.880.191-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO MINISTERIAL. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
COM O PRIMEIRO ACUSADOS. CONFISSÃO EM INQUÉRITO CONFIRMADA EM JUÍZO. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO SEGUNDO ACUSADO.
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os acusados da imputação do crime de roubo majorado (artigo 157, §2º, I, II e V, do Código Penal), com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
crime de roubo majorado em estabelecimento comercial, praticado por três indivíduos, que subtraíram objetos mediante grave ameaça e violência contra vigilante;
(ii)
parte da
res furtiva
foi encontrada na posse do primeiro réu, o qual confessou a prática delitiva em inquérito;
(iii)
confissão extrajudicial do primeiro acusado confirmada em juízo pelo depoimento do Investigador da Polícia Civil que diligenciou na investigação;
(iv)
segundo réu identificado exclusivamente por meio de um número de telefone indicado pelo primeiro réu em sua confissão extrajudicial, a qual foi posteriormente retratada sob o crivo do contraditório.

3. Requerimentos do recurso: condenação dos acusados nos termos da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal são suficientes para sustentar a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado;
(ii)
definir se, em caso de condenação, devem incidir as causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A condenação criminal exige prova robusta e idônea da autoria e da materialidade, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa (artigo 155 do Código de Processo Penal).

6. A confissão extrajudicial do primeiro réu, ainda que retratada em juízo, mas confirmada por outros elementos de prova, a exemplo da apreensão da
res furtiva
e depoimento em juízo do Investigador da Polícia Civil que atuou na investigação, o qual confirmou a confissão, possui força probatória suficiente para sustentar a prolação do édito condenatório.

7. Em relação ao segundo réu, não há provas satisfatórias quanto à sua autoria, uma vez que não foram apreendidos objetos em sua posse, bem como o depoimento do Investigador da Polícia Civil apenas confirma a confissão do primeiro réu, de maneira que é imperioso concluir pela manutenção da absolvição em relação a ele, nos termos do artigo 387, VII, do Código de Processo Penal.

8. A ausência de comprovação em juízo impede a aplicação das majorantes relativas ao emprego de arma e de restrição da liberdade da vítima. Por outro lado, a causa de aumento do concurso de pessoas restou demonstrada por elementos objetivos e depoimentos coesos, a ensejar sua incidência.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelo parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigo 157, §2º, I, II e V, 68, 59, 44, I, 33, §2º, ‘
b
’, 49, §1º; Código de Processo Penal, artigos 386, VII e 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ,

AgRg no AREsp n. 2.470.036/MG
,
AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.152/PR; TJMT, Enunciados Orientativos n. 08 e 11 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ApCrim n. 0006315-79.2019.8.11.0007, ApCrim n. 0001142-42.2013.8.11.0021 e TJMT, ApCrim n. 0025556-65.2018.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0019355-28.2016.8.11.0042, que, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, absolveu os acusados
Fábio Henrique Gamas Moura
e
Gilmar Vieira da Silva
da prática do crime de roubo majorado (artigo 157, §2º, I, II e V, do Código Penal) (id. 247214765).

Nas
razões recursais
, o
Parquet
sustenta que as provas dos autos são suficientes para a prolação do édito condenatório, ao argumento de que os elementos informativos do caderno policial foram confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (id. 247214781).

Em sede de
contrarrazões
, as defesas dos acusados se manifestaram pela rejeição do recurso Ministerial (id. 247214793 e 280251889).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo (id. 286222862).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os réus
Fábio Henrique Gamas Moura
e
Gilmar Vieira da Silva
foram denunciados pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, §2º, I, II e V, do Código Penal), enquanto o réu Dione de Jesus Pereira foi denunciado pela prática do crime de receptação simples (artigo 180,
caput,
do Código Penal), considerando a seguinte narrativa fática:

“[...] Consta do presente caderno informativo que em data de 21 de março de 2016, por volta das 22:30 horas, na Empresa Neris Marmoraria, no Loteamento Rodoviária Parque, em Cuiabá-MT, os indiciados FÁBIO HENRIQUE GAMAS MOURA, GILMAR VIEIRA DA SILVA, ‘Truta’, juntamente com o indivíduo conhecido pela alcunha de ‘Cabeça’, subtraíram para si ou outrem, coisa alheia móvel da vítima Luis Fernando Neris, mediante grave ameaça e violência, consistente em emprego de arma de fogo revólver e faca, onde fora subtraído os inúmeros objetos descritos às fls. 14/15.

Apurou-se que na data dos fatos, Geovani Veira da Silva estava trabalhando no período noturno na Empresa, quando foi abordado por 3 pessoas, armados com revólver e faca, lhe deram voz de assalto e o amarram, deixando-o assim.

Ato contínuo, um ficou tomando conta do vigilante Geovani enquanto os outros dois assaltantes pegavam os materiais a serem levados, acondicionando-os em um veículo de cor vermelha.

Após, os assaltantes empreenderam fuga levando a res roubada, naquele veículo.

Ocorre que parte dos materiais roubados foram colocados a venda no site OLX, justamente pelo denunciado FÁBIO HENRIQUE GAMAS MOURA. Outra parte dos produtos roubados foram localizados pela Polícia na casa de Dione de Jesus Pereira. Insta consignar que foi o próprio Fábio quem informou a este respeito, levando os policiais lá.

A partir daí, em interrogatório policial, foi o próprio denunciado FÁBIO HENRIQUE GAMAS MOURA que confessou aduzindo ser ele um dos assaltantes e que agiu juntamente com as pessoas de ‘Cabeça’ – ITALO MAYCON GOMES PEREIRA (falecido – sic. Certidão de óbito de fl. 45, e ‘Truta’ GILMAR VIEIRA DA SILVA, utilizando para tanto um veículo Montana de cor vermelho.

A polícia encontrou grande parte do material roubado na residência de DIONE DE JESUS PEREIRA. Aliás, a polícia, ao chegar em sua residência, foi-lhe perguntado se havia material roubado dentre e este disse que não. Entretanto, mentiu e parte do material ali foi de fato localizado – sic. Boletim de Ocorrência de fl. 31vº.

É cediço que a vítima do assalto – Geovani Vieira da Silva, não conseguiu identificar os assaltantes, posto que ali adentraram de rostos cobertos e não havia circuito interno de segurança.

Entretanto, foi com a delação de FÁBIO HENRIQUE GAMAS MOURA, o qual confessou que estava vendendo os objetos roubados no site OLX que o mesmo roubou na companhia de GILMAR ‘Truta e ITALO ‘Cabeça’ e que ainda parte dos objetos roubados estavam na residência de DIONE DE JESUS PEREIRA.

Ainda, FÁBIO HENRIQUE GAMAS MOURA aduz falava com ‘TRUTA’, identificado como GILMAR VIEIRA DA SILVA, através do número (65) 9335-7718 e somente depois do relatório policial de fl. 57 é que se chegou a descoberta de seu nome e qualificação.

A res roubada fora em parte apreendida, avaliada e devolvida à vítima. [...]”
(id. 247214178 - Pág. 1/5).

O processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos em relação ao denunciado Dione de Jesus Pereira, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (id. 247214179 – Pág. 49).

Devidamente instruída a ação penal, o Juízo singular julgou improcedente a denúncia e absolveu os acusados
Fábio Henrique Gamas Moura
e
Gilmar Vieira da Silva,
com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

1. PEDIDO CONDENATÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

O
Ministério Público
sustenta que as provas dos autos são suficientes para a condenação dos acusados pela prática do crime de roubo majorado. Argumenta que a confissão extrajudicial do réu Fábio, que delatou o réu Gilmar, aliada à declaração judicial do Investigador da Polícia Civil Jervan da Silva Gama, configura um substrato probatório seguro e coeso quanto à autoria dos denunciados, motivo pelo qual ambos devem ser condenados nos termos da denúncia.

O recurso deve ser parcialmente provido.

De acordo com o Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício e em conformidade com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos prestados por agentes de segurança pública se revestem como fonte segura de prova e, portanto, são aptos a embasar um decreto condenatório, máxime quando se mostram coerentes e em harmonia com as demais evidências do processo (STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Outrossim, na esteira da jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão da
res furtiva
em posse do agente se trata de circunstância indiciária de autoria do crime, ao passo que cabe ao acusado ao menos fornecer uma justificativa para esta particularidade (TJMT, ApCrim n. 0006315-79.2019.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.470.036/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 20/3/2024).

Ademais, destaca-se que, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 11 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, a confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, possui especial valor probante sempre que corroborada por outras informações.

Na mesma linha de intelecção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua que, embora a condenação não possa se fundamentar exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de inquérito, é possível a utilização deles para a prolação da condenação, desde que corroborados por provas produzidas em juízo. Veja-se:

“[...] Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa).
É possível, contudo, que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas nos termos do art. 155 do CPP
[...]”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.152/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 28/8/2024) – sem destaques no original.

Na espécie, inobstante o apelado
Fábio Henrique Gamas Moura
ter negado a autoria delitiva quando interrogado em juízo, os elementos de prova angariados demonstram, suficientemente, a sua participação no delito de roubo majorado.

Infere-se do caderno processual que o apelado
Fábio,
poucos dias após o episódio delitivo, divulgou no site OLX uma lixadeira. De posse dessas informações, os Investigadores da Polícia Civil suspeitaram que o produto anunciado pudesse ser parte da
res furtiva
do crime ocorrido em 21 de março de 2016, na empresa Neris Marmoraria.

Com base nisso, os Investigadores da Polícia Civil conseguiram chegar à
Fábio,
oportunidade em que o questionaram a respeito da origem da lixadeira, o qual assumiu, informalmente, que se tratava de produto de roubo.

Com isso, o acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia e, interrogado perante a autoridade policial, confessou os fatos.

A respeito disso, verifica-se que a confissão extrajudicial do apelado
Fábio
apresenta informações relevantes quanto ao
modus operandi
da conduta, a exemplo do carro utilizado para chegar ao local e a pretensão de vender os objetos após o delito (id. 247214178 - Pág. 27).

Ainda, foi graças à confissão do apelado
Fábio
em inquérito que a autoridade policial logrou êxito em encontrar os demais bens subtraídos, haja vista que ele indicou a residência do codenunciado Dione como o lugar onde a
res furtiva
estava armazenada, conforme termo de interrogatório e auto de apreensão e exibição (id. 247214178 - Pág. 19/35).

Dessa forma, embora posteriormente retratada em juízo, a apreensão de parte da
res furtiva
com o acusado
Fábio
constitui elemento objetivo e concreto que corrobora a confissão extrajudicial, sobretudo porque não é crível se tratar de mera coincidência o fato de o acusado estar na posse de bens específicos subtraídos da marmoaria.

Além disso, esses elementos investigativos foram confirmados em juízo pelo Investigador da Polícia Civil
Jervan da Silva Gama.

O depoimento judicial do investigador, ainda que não tenha presenciado diretamente os fatos, confirmou os elementos apurados durante a investigação, notadamente a confissão de
Fábio
na fase de inquérito, ratificando as informações prestadas por ele na fase policial (id. 247214719).

Por conseguinte, há a presença de três evidências que denotam a participação do apelado
Fábio,
quais sejam a detalhada confissão extrajudicial, a apreensão de parte da
res furtiva
com ele e, por fim, a confirmação, sob o pálio do contraditório, dessas circunstâncias pelo Investigador da Polícia Civil Jervan da Silva Gama.

Em situações semelhantes, este Sodalício reconheceu a suficiência do conjunto probatório para a condenação. Veja-se:

“[...] Nítido o descabimento da pretensão absolutória aviada sob o fundamento da palidez probatória quando os depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo sobre a materialidade e autoria dos fatos ecoa da própria confissão inquisitorial do apelante e da apreensão da res furtiva em seu poder, tornando irrelevante a circunstância de a vítima não ter sido encontrada em Juízo para confirmar os fatos [...] A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0001142-42.2013.8.11.0021, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018).

Assim, as provas dos autos atingem o
standard
de exigido para a condenação, porquanto hábeis o bastante para demonstrar a dinâmica e a autoria delitiva, esta que recai, indubitavelmente, sobre o apelado
Fábio Henrique Gamas Moura.

Em contrapartida, no que se refere ao apelado
Gilmar Vieira da Silva,
o conjunto probatório angariado aos autos não comprova, satisfatoriamente, a sua autoria.

De início, observa-se que o vigilante
Geovani Vieira da Silva
, única pessoa que teve contato direto com os envolvidos na prática delitiva, ouvido apenas em inquérito, declarou não ter condições de identificar os responsáveis pelo roubo (id. 247214178 - Pág. 24).

Além disso, a vítima
Luis Fernando Neris
, proprietário do estabelecimento onde ocorreu o fato, ouvida na fase instrutória, declarou que não presenciou o episódio, apenas seu funcionário Geovani, bem como informou que não existiam câmeras de segurança no local do crime, o que impossibilitou a obtenção de registros visuais que pudessem auxiliar na identificação dos autores (id. 247214719).

Essas circunstâncias, cruciais em casos de crimes patrimoniais quando ausente confissão do investigado, fragiliza sobremaneira a tese de acusação, ainda mais quando inexistem outros elementos que supram essa deficiência probatória.

A rigor, o nome do acusado
Gilmar
surgiu nos autos a partir de um relatório policial, no qual foi identificado como o suposto titular da linha telefônica 65-9335-7718, número este mencionado no interrogatório do corréu Fábio na fase policial (id. 247214178 – Pag. 67).

De acordo com a confissão de Fábio em sede de inquérito, ele mantinha contato com a pessoa conhecida como “Truta” por meio do referido número telefônico, o qual foi identificado posteriormente como pertencente a
Gilmar
. Ocorre que esta informação não foi corroborada por outras provas, como registros de ligações ou mensagens que pudessem confirmar essa conexão ou demonstrar qualquer tratativa relacionada ao delito.

Portanto, embora tenha se constituído como elemento capaz de indicar a autoria e autorizar a deflagração da ação penal, esta circunstância, isoladamente, mostra-se insuficiente para demonstrar a participação de Gilmar no crime de roubo.

Ressalta-se, ademais, que não foram apreendidos com
Gilmar
quaisquer objetos relacionados ao delito, a exemplo de bens subtraídos ou produtos utilizados na prática da infração.

Ainda,
Fábio,
em juízo, afirmou não conhecer
Gilmar
e, por consequência, negou o envolvimento dele na prática delitiva, descontruindo assim o único elemento que poderia vincular este último ao crime em questão (id. 247214738).

Por corolário, aplica-se ao caso o aforisma
in dubio pro reo,
haja vista que ressaem fortes dúvidas a respeito da participação do apelado
Gilmar
no delito apurado na presente ação penal, a ensejar a manutenção da absolvição em relação a este.

Em arremate, conclui-se que o pleito Ministerial comporta parcial procedência, de modo que
condeno
apenas o acusado
Fábio Henrique Gamas Moura
pela prática do crime de roubo e
mantenho a absolvição
do denunciado
Gilmar Vieira da Silva.

2. MAJORANTES

2.1. Provas das majorantes

O Ministério Público imputa a incidência das causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, I (emprego de arma – redação anterior à Lei n. 13.654/2018), II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade da vítima), do Código Penal, as quais serão individualmente analisadas.

Com efeito, a majorante do emprego de arma de fogo não pode ser aplicada por ausência de prova judicializada que a corrobore.

Embora o emprego de arma de fogo tenha sido mencionado pelo vigilante
Geovani Vieira da Silva
em seu depoimento na fase de inquérito, em juízo, os depoimentos do investigador
Jervan da Silva Gama
e da vítima
Luis Fernando Neris
não esclareceram as circunstâncias específicas em que se deram os fatos, haja vista que o policial civil limitou-se a confirmar a confissão do acusado
Fábio
em inquérito, bem como o ofendido não presenciou o episódio delitivo.

Inclusive, nem mesmo a confissão de
Fábio
em inquérito denota o emprego de arma de fogo, expressamente afirmando que
“não viu CABEÇA nem TRUTA armados”
(id. 247214178 - Pág. 27).

Assim, ausente prova judicial que comprove o emprego de arma de fogo, inviável a sua aplicação.

Pela mesma razão, não prospera a incidência da majorante da restrição da liberdade da vítima.

A causa especial de aumento prevista no art. 157, §2º, V, do Código Penal está condicionada à restrição de liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, ou seja, além daquele estritamente necessário para a consumação do crime de roubo (TJMT, ApCrim n. 0025556-65.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Na espécie, embora a denúncia mencione que o vigilante foi amarrado e deixado no local, essa circunstância não foi adequadamente comprovada em juízo.

O investigador
Jervan da Silva Gama
não soube detalhar por quanto tempo e em quais condições teria ocorrido esta restrição. De igual forma, o acusado
Fábio,
quando confessou os fatos em inquérito, apenas mencionou que encontrou o vigilante
Geovani
já amarrado, porém sem fornecer maiores especificidades a respeito disso.

Portanto, a ausência da oitiva do vigilante em juízo impede a confirmação dessa circunstância majorante.

Por sua vez, a majorante do concurso de pessoas está suficientemente comprovada. A confissão extrajudicial de
Fábio
, confirmada pelo investigador, indica claramente que o crime foi praticado por mais de uma pessoa.

Ainda que não se tenha conseguido comprovar a participação específica do codenunciado Gilmar, a confissão detalhada de Fábio sobre a atuação em grupo, aliada ao volume de bens subtraídos que demandaria a ação de mais de uma pessoa, comprova satisfatoriamente o concurso de agentes.

Dessarte, deve ser reconhecida apenas a incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, descrita no inciso II do §2º do artigo 157 do Código Penal.

3. DAS PENAS

3.1. Dosimetria da pena

Como consequência da condenação do apelado
Fábio Henrique Gamas Moura,
passa-se à dosimetria da pena, de acordo com o modelo trifásico estabelecido pelo artigo 68 do Código de Processo Penal.

Na primeira fase, em observância à previsão do artigo 59 do Código Penal, reputo que a culpabilidade do agente é normal à espécie.

O réu foi condenado em primeiro grau de jurisdição nos autos da ação penal n. 0000670-31.2020.8.11.0042, por fato posterior ao apurado na presente ação penal, o que não é capaz de autorizar a valoração desfavorável dos antecedentes.

Inexistem nos autos elementos para valorar a conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos, as consequências e as circunstâncias do crime são punidas pelo próprio tipo penal. Por fim, não há o que se deduzir do comportamento da vítima.

Portanto, fixo a pena-base em
4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, não vislumbra-se a presença de agravantes (artigos 61 e 62 do Código Penal) e atenuantes (artigos 65 e 66 do Código Penal) a serem reconhecidas, motivo pelo qual mantenho a pena provisória no mínimo legal de
4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira etapa do cálculo dosimétrico, consoante fundamentação precedente, aplica-se a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, na fração de 1/3 (um terço), elevando a pena para
5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a qual torna-se definitiva à míngua de outras causas especiais de aumento ou de diminuição.

Ausentes elementos capazes de aferir a condição econômica do réu, o valor unitário do dia-multa deve ser fixado no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, nos moldes do artigo 49, §1º, do Código Penal.

Para o cumprimento da pena privativa de liberdade, adota-se o
regime inicial semiaberto,
nos termos do artigo 33, §2º, ‘
b
’, do Código Penal, diante da quantidade e da natureza da sanção imposta.

Conforme vedação do artigo 44, I, do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o quantitativo de pena aplicado, bem como se trata de delito cometido com grave ameaça à pessoa.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ao efeito de
condenar
o acusado
Fábio Henrique Gamas Moura
pela prática do delito de roubo majorado (artigo 157, §2º, II, do Código Penal), à pena de
5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto,
acrescida da sanção acessória de pagamento de
13 (treze) dias-multa
no valor unitário de
1/30
(um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025